Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700021-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WILIAM PERES RODRIGUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução penal interposto por WILIAM PERES RODRIGUES em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que manteve o sentenciado em Regime Disciplinar Diferenciado, pelo prazo de mais 1 (um) ano (Processo SEEU n. 0406399-31.2021.8.07.0015, mov. 266.1). Em suas razões recursais (ID 54745322, p. 323/330), a defesa requer, em suma, “seja reconhecida e aplicada advertência por escrito ao Executado (art. 146-C, parágrafo único, inciso VII, da Lei de Execuções Penais), pois ultrapassar o perímetro estabelecido para o convívio com os demais preso inclusive com seu irmão, que encontra se na mesmo bloco não é tipificado como falta grave pela Lei de Execuções Penais”. Contrarrazões do Ministério Público pugnando pelo não conhecimento e não provimento do recurso (ID 54745322 – p. 339/342). Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 54745322 – p. 351). Parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal ao ID 54818345, nesta instância recursal, oficiando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento. É o relatório. DECIDO. O d. juiz de origem, ao manter o sentenciado no Regime Disciplinar Diferenciado, assim fundamentou o decisum: Trata-se de expediente encaminhado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, solicitando permanência do custodiado WILLIAM PERES RODRIGUES, prontuário no 32.079, no Regime Disciplinar Diferenciado - RDD (241.1). O Ministério Público se manifestou pelo deferimento do pedido de manutenção do custodiado no Regime Disciplinar Diferenciado - RDD (mov. 244.1). A defesa, por seu turno, impetrou Habeas Corpus no mov. 257.1 apontando como autoridade coatora está VEP/DF, no bojo da qual requer a retirada do interno do regime disciplinar diferenciado Relatei. DECIDO. Preliminarmente, ressalto que não cabe a este Juízo decidir sobre atos no qual ele próprio é apontado com autoridade coatora. No entanto, recebo o pedido de HC de mov. 257.1 como manifestação defensiva cuja pretensão é a de rechaçar a manutenção do interno em regime disciplinar diferenciado solicitada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. Em linha histórica, observo que aos 3/11/2021, este Juízo indeferiu a inclusão do interno no Sistema Penitenciário Federal e autorizou a permanência dele na PDF II, Bloco F, local onde se encontra atualmente recolhido. (mov. 12.1). Após a manifestação das partes, este Juízo deferiu a inclusão do interno no RDD pelo prazo de 1 (um) ano, por decisão proferida em 8 de junho de 2022 (mov. 84.1). Destarte, após a decisão de inclusão do sentenciado em RDD foram juntadas aos autos as Cartas de Guia de movs. 115.1, 138.1, 139.1, 171.1, 174.1 e 231.1, que, somadas, chegaram ao montante de 75 anos, 4 meses e 7 dias de reclusão em regime fechado pela prática dos crimes previstos nos artigos 299, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal Art. 299 e Art. 304, caput c/c Art. 297, na forma do art. 69, todos do Código Penal; Art. 297, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal Art. 299 e Art. 304, caput c/c Art. 297, na forma do art. 69, todos do Código Penal e Art. 33, CAPUT, Lei 11343/06 - Lei de Drogas ;Art. 35 , CAPUT, Lei 11343/06 - Lei de Drogas; Arts. 18 e 19, CAPUT, Lei 10826/03 - Estatuto do Desarmamento; art. 313-A c/c art. 29, caput, por duas vezes, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal; artigos 329, caput, e 129, § 12, c/c art. 14, II, todos do Código Penal; art. 2o, §2o e § 3o, da Lei n. 12.850/2013; art. 121, §2o, incisos I e III, c/c art. 14, II, e no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, em crime continuado, nos termos do art. 71, caput, CP; e art. 2o, §2o e § 3o, da Lei n. 12.850/2013. O Relatório da Situação Processual Executória – RSPE, agora, indica que o apenado atingirá o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto somente em 12/03/2044. (mov. 235.1) Quanto ao pedido de manutenção do custodiado em RDD formulado pela SEAPE, esclareço, novamente, que a Lei 13.964/2019 alterou a LEP prevendo a possibilidade de inclusão de sentenciados em Regime Disciplinar Diferenciado - RDD quando representar alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento ou da sociedade, ou quando recaírem fundadas suspeitas de seu envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, independente da prática de falta grave. Neste contexto, observo que o sentenciado preenche os requisitos para ser mantido no Regime Disciplinar Diferenciado-RDD, seja por representar alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento ou da sociedade, ou por participar de organização criminosa. Nesta esteira, verifico que a autoridade custodiante destacou no bojo do ofício de mov. 241.1, que o custodiado detém nível de periculosidade máxima, de liderança negativa notória e que a sua manutenção em regime disciplinar diferenciado é necessária para estabilidade do sistema prisional, verbis: (...) O ofício acima transcrito, da lavra do então Secretário de Estado da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal - SEAPE, associado às inúmeras condenações juntadas aos autos, demonstram a necessidade de deferimento do pedido para manutenção do custodiado em RDD, mormente por representar alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento ou da sociedade, bem como por conta do seu envolvimento em organização criminosa, tendo, inclusive, sido condenado duas vezes por organização criminosa (art. 2o, §2o e § 3o, da Lei n. 12.850/2013), conforme se pode observa das Cartas de Guia de mov. 171.1 e 231.1. Não bastasse isso, a leitura dos documentos carreados aos autos aliados às condenações do sentenciado permitem aferir que há nos autos a comprovação de que ele não apenas participa da organização criminosa, mas é seu o líder principal líder, vale dizer, o "01"(zero um), da organização criminosa conhecida como "Comboio do Cão", motivo pelo qual entendo que os requisitos legais autorizadores da sua manutenção em RDD é medida que se impõe, tal como previsto na LEP. Ademais, como bem lembrado pelo Ministério Público na manifestação de mov. 244.1 " as informações consignadas nos autos e que, inclusive, justificaram a sua inclusão no RDD, apontam que o referido preso não só é líder de organização criminosa, mas também apresenta alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal e para a sociedade." (destaquei). Assim, desde o proferimento das decisões de mov. 12.1 e 84.1, que ora ratifico, este Juízo verifica que, desde o início de sua prisão, o custodiado causou problemas de segurança ao estabelecimento prisional, tanto que, por solicitação da COSIP foi autorizada a alocação imediata dele na PDF I, para que iniciasse sua custódia naquele estabelecimento, conforme decisão proferida em 4 de maio de 2021 (mov. 5.1) e, posteriormente, sendo colocado em Regime Disciplinar Diferenciado (mov. 84.1). Reitero, que, desde aquela oportunidade foi destacado que se trata de custodiado com nível de periculosidade máxima, de liderança negativa notória, necessitando ser custodiado em Pavilhão de Segurança Máxima, com escopo na preservação da segurança prisional, conforme conclusão no relatório de inteligência que acompanhou o expediente. Por fim, quanto as alegações defensivas de mov. 257.1, ressalto que existem elementos concretos para afirmar que o sentenciado, não só participa da organização criminosa, como é o líder principal, tanto que foi condenado em duas Ações Penais por organização criminosa (Ações Penais 0704944-83.2020.8.07.0017 da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF e 0708056- 26.2021.8.07.0017 da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF - movs. 171.1 e 231.1, respectivamente). Assim, se já existiam motivos suficientes para inclusão do sentenciado em regime disciplinar diferenciado, mais ainda agora para sua manutenção. Por tudo o que foi dito, com fundamento no artigo 52, § 1o, I e II da LEP, tenho como preenchidos os requisitos legais para manutenção do sentenciado em RDD, pelo prazo de mais 1 (um) ano, motivo pelo qual acolho o pedido do Secretário de Estado da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, sujeitando WILLIAM PERES RODRIGUES às seguintes condições: (...) Nas razões recursais, contudo, a Defesa defende a impossibilidade de reconhecimento de falta grave e a necessária progressão ao regime aberto, requerendo ao final “a reforma da decisão que homologou a falta grave aplicada”, já que “ultrapassar o perímetro estabelecido para o convívio com os demais presos não é tipificado como falta grave”. Note-se, portanto, que as razões presentes no recurso não guardam qualquer relação com os fundamentos declinados no decisum atacado, não tendo a Defesa realizado a devida impugnação específica e pormenorizada da decisão no desenvolvimento das razões do agravo. Ora, é sabido que esse ônus é uma das exigências da regularidade formal dos recursos e, na hipótese dos autos, a parte agravante não se desincumbiu desse encargo. O princípio da dialeticidade recursal, aqui em análise, é consequência do contraditório, pois preceitua que a petição do recurso precisa conter todos os fundamentos de fato e de direito que embasarão o inconformismo do recorrente, a fim de limitar a atuação do Tribunal e permitir a elaboração das contrarrazões pela parte recorrida. Sobre o tema, já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. PREJUÍZO FINANCEIRO CONSIDERÁVEL. FUNDAMENTO ADEQUADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 2. No caso, a Defesa não impugnou o óbice ao conhecimento do pedido, relativo à impetração de habeas corpus contra acórdão já transitado em julgado, tampouco aquele referente à supressão de instância, na medida em que a tese de nulidade, por descumprimento do art. 226 do Código de Processo Penal, não foi apreciada pelo Tribunal a quo. Assim, afigura-se incognoscível o presente agravo regimental. 3. Embora a subtração patrimonial seja elementar do crime de roubo, é possível a avaliação negativa do vetor "consequências do crime" quando for considerável o prejuízo financeiro suportado pela vítima. 4. Agravo regimental não conhecido. (STJ, AgRg no HC n. 765.752/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022; grifos nossos) Nesta toada, não tendo a Defesa infirmado os argumentos da decisão agravada, trazendo matéria estranha ao caso em exame, constata-se clara violação ao princípio da dialeticidade, o que impossibilita o seguimento do presente agravo em execução. Como se não bastasse, verifica-se que a Defesa foi intimada da decisão mantenedora do Regime Disciplinar Diferenciado, por meio eletrônico, em 7/8/2023, iniciando-se o prazo para interposição de agravo em execução em 8/8/2023 (ID 54745322 – fl. 309). A Defesa, no entanto, somente interpôs o recurso cabível no dia 28/8/2023 (ID 54745322 – fl. 322), quando já ultrapassado o prazo recursal de 5 (cinco) dias, estabelecido conforme entendimento da Súmula 700 do excelso Supremo Tribunal Federal (“É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”). O decurso do prazo da Defesa foi certificado pela Vara de Execuções em 15/08/2023 (ID 54745322 – fl. 313). Mostrou-se, destarte, ultrapassado o prazo para a interposição do recurso, situação que impede seu seguimento. Deste modo, verificada a ofensa ao Princípio da Dialeticidade, bem como a intempestividade do recurso, cabe ao Relator negar-lhe seguimento ante sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo em execução. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora